Tribunal: STF
Processo: ARE 1488946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA Nº 1.102 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. "REVISÃO DA VIDA TODA". FLUÊNCIA DO LAPSO DECENAL DE DECADÊNCIA. A SUBMISSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO NO TEMA 1.102/STF NÃO AFETA A QUESTÃO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DESTA TURMA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 36)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que, tendo sido determinada no RE nº 1.276.977/DF a suspensão nacional dos processos que versem sobre a revisão da vida toda, não caberia ao Colegiado de origem proceder ao julgamento da demanda, ainda que em relação à decadência (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF, no qual se discute o Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, o e. Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a revisão da vida toda. O julgamento do mencionado precedente ainda não foi concluído. A controvérsia constante do presente recurso, no tocante à decadência do pedido de revisão de benefícios previdenciários em decorrência da conclusão a ser prolatada no Tema RG nº 1.102 pode, pelo menos em tese, ser definida em sentido diverso daquele ora vigente, estampado no Tema RG nº 313. 



    4. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado do RE nº 1.276.977/DF.



    5. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator